Tribunal: TJSP
Processo: 1002681-43.2024.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos de Terceiro. Sentença de primeiro grau que julgou procedentes os pedidos formulados nos autos dos embargos de terceiro. Validade do instrumento particular de compra e venda. Alienação do imóvel sem registro na matrícula imobiliária que deu causa à penhora do bem. Aplicação da Súmula 303 do STJ. Princípio da causalidade. RECURSOS NÃO PROVIDOS.